Tribunal: TJPA
Processo: 0806667-02.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806667-02.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARLY CARVALHO COSTA

AGRAVADO: ANDRE EDUARDO REGINATTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO CONECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A insurgência da embargante representa mero inconformismo com a conclusão adotada, em nítida pretensão de rediscutir o mérito da decisão na parte que lhe é desfavorável, o que é incabível nesta via recursal.

2.

Embargos de Declaração conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0806667-02.2023.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: MARLY CARVALHO COSTA

EMBARGADO: ANDRE EDUARDO REGINATTO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARLY CARVALHO DA COSTA em face de decisão monocrática ID 14020803, assim proferida:

“[...]
Assim, estando cristalino que o magistrado deferiu guarda compartilhada quando não existia pedido nesse sentido, Portanto
o julgado incorreu em evidente error in procedendo, restando a decisão agravada cominada de nulidade absoluta, devendo ser desconstituída, ainda que ex officio, prejudicada a análise do presente recurso interposto.

Ante o exposto, ANULO a decisão interlocutória, DE OFÍCIO, no que se refere a fixação de guarda compartilhada, tendo em vista que não foi objeto de pedido do autor/agravado na exordial, mantendo o decisum em seus demais termos. Em relação ao agravo de instrumento, ressalto que o recurso versava apenas e tão somente sobre a guarda na forma deferida, portanto, esvaziada a discussão diante da nulidade declarada.”

Alega a Embargante que a decisão fora omissa quanto ao pedido de guarda unilateral realizado no recurso e no que diz respeito ao direito de visita supervisionada para o Embargado .Assim, requereu o acolhimento dos embargos de declaração, com seu provimento e a modificação da decisão.

Em contrarrazões, o Embargado afirma que o recurso é protelatório, pois não se insere nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Aduz, ainda, haver alienação parental. Ao fim, requer que seja negado provimento aos embargos de declaração, a manutenção da guarda compartilhada e os direitos de visita sem ser supervisionada e que seja determinado estudo social para verificar se há alienação parental.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário Virtual.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Preliminar de Intempestividade

Inicialmente, conheço dos Embargos de Declaração por preencher todos os pressupostos de admissibilidade.

2 – Razões Recursais:

Nas suas razões, a Embargante alega que a decisão fora omissa quanto ao pedido de guarda unilateral realizado no recurso. Afirma, ainda, que a decisão fora omissa quanto ao pedido de visitas supervisionadas para o Embargado.

Entendo, entretanto, que não merecem prosperar os argumentos aventados.

Os Embargos de Declaração têm previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, com previsão expressa para o que se destinam, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda, o art. 1.023 do mesmo diploma legal determina o que deve constar expressamente no recurso de embargos de declaração:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

O que se observa, na verdade, é a clara intenção de rediscutir a matéria já analisada exaustivamente, atitude que não é aceita pela jurisprudência. Inclusive, vejamos o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 25.01.2023. CARGO EM COMISSÃO. PRECARIEDADE. DEMISSÃO. ANÁLISE DAS VERBAS RESCISÓRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2 A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STF - ARE: 1265245 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-06-2023 PUBLIC 07-06-2023)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

No presente caso
, foi identificado o julgamento extra petita por parte do magistrado de primeira instância e a anulação da guarda compartilhada, tendo em vista que ela não foi requerida pela parte autora. No mais, não há qualquer vício apontado pela Embargante na decisão recorrida. Vejamos o
decisum:

Como se observa, o magistrado concedeu a guarda compartilhada da criança, que sequer havia sido requerida pelo genitor na peça vestibular, tendo em vista que o pedido versa apenas e tão somente sobre regulamentação de visita.

As decisões prolatadas pelo magistrado não podem, em regra, conhecer senão das questões suscitadas e não podem decidir senão nos limites em que a ação foi proposta, nos termos dos artigos 141[1] e 492[2] do CPC:

Neste cenário, é importante salientar que o princípio da congruência/adstrição diz respeito não apenas ao pedido autoral, mas também à causa de pedir, delimitação imposta pela própria parte autora. Tal posicionamento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça[3] e em nossos tribunais superiores[4].

De fato, conforme já assinalado, o ordenamento jurídico processual impõe a estreita correlação entre o pedido e a decisão, sendo vedado ao magistrado prolatar decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial, nulidade que deve ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, estando cristalino que o magistrado deferiu guarda compartilhada quando não existia pedido nesse sentido, Portanto o julgado incorreu em evidente error in procedendo, restando a decisão agravada cominada de nulidade absoluta, devendo ser desconstituída, ainda que ex officio, prejudicada a análise do presente recurso interposto.

Ante o exposto, ANULO a decisão interlocutória, DE OFÍCIO, no que se refere a fixação de guarda compartilhada, tendo em vista que não foi objeto de pedido do autor/agravado na exordial, mantendo o decisum em seus demais termos. Em relação ao agravo de instrumento, ressalto que o recurso versava apenas e tão somente sobre a guarda na forma deferida, portanto, esvaziada a discussão diante da nulidade declarada.

No que se refere ao pedido de realização de estudo social
formulado pelo Embargado, este deve ser direcionado ao juízo de primeiro grau, para que não ocorra a supressão de instâncias.

Assim, ante o exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024